Tribunal: TJBA
Processo: 0503294-47.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503294-47.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTE URBANO SAO MIGUEL DE ITABUNA LTDA

Advogado(s)
:
KIZI SILVA PINTO MACEDO, ANA LUZIA DORIA VELANES, MAIRA RAMOS DOS SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: VANESSA SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JOSE FABIO RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM AUDIÊNCIA. TESTEMUNHA. ART. 447 DO CPC. NECESSIDADE DA CONSIDERAÇÃO DOS DEPOIMENTOS, BEM COMO DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cuidam-se os autos de ação indenizatória, visando o autor/apelado à reparação pecuniária em decorrência de acidente de trânsito, que resultou no falecimento de sua genitora.

2.
Ab initio
, cumpre destacar que o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 447, que todas as pessoas podem depor como testemunhas, com exceção dos incapazes, impedidos e suspeitos, consistindo esses últimos no inimigo da parte ou no seu amigo íntimo e o que tiver interesse no litígio (art. 447, § 3.º, do CPC).

3.
In casu
, o juízo
a quo
equivocou-se ao desconsiderar os depoimentos prestados em audiência. A partir da análise dos autos, verifica-se que o Sr. Vaelson Silva de Jesus, malgrado, hoje, atue como empregado da empresa ré/ apelante, não se apresenta como suspeito na causa, vez que, à época dos fatos, presenciou o ocorrido, figurando, portanto, como testemunha ocular, cujo depoimento se mostra necessário para o deslinde da ação.

4. No mesmo sentido, entende-se que o depoimento do Sr. Ronaldo da Silva Mota, motorista do veículo envolvido no acidente, deve ser considerado.

5. Todavia, ressalta-se que o instrumento probatório contido na ação não se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, uma vez que os depoimentos colhidos se contradizem, além de que o laudo pericial acostado pela parte ré/ apelante, por consistir em prova unilateral, não possui força probatória suficiente.

6. Ademais, observou-se que apesar do requerimento das partes, em momento algum, o juízo
a quo
promoveu a realização de qualquer perícia dos automóveis envolvidos no acidente ou da região do sinistro, essencial para que se possa esclarecer a controvérsia.

7. Ante o exposto, depreende-se ser necessário determinar a
nulidade da sentença
, para que os autos retornem a origem, devendo os depoimentos prestados serem considerados, bem como, estabelecida a realização de prova pericial.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0503294-47.2017.8.05.0113,
tendo como apelante,
Transporte Urbano São Miguel Itabuna LTDA
, e apelados,
João Vitor Santos Macena e Vanessa Santos Souza.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao recurso da parte ré,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça